Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. As lesões corporais praticadas pelo réu estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e depoimento da vítima, os quais afastam a tese defensiva de agressões recíprocas.
2. Recurso desprovido.